Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO PRESERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA.
1. O deferimento da justiça gratuita é possível quando comprovado que os rendimentos e as despesas são compatíveis com essa benesse. Inteligência do art. 98 do CPC.
2. Ausente supressão de instância quando a documentação pertinente que compõe o agravo foi apresentada na origem.
3. A regra da impenhorabilidade dos vencimentos disposta no art. 833, inciso IV, do CPC não poderá ser mitigada quando não preservado o mínimo existencial.
4. Deu-se provimento ao recurso.